Tribunal: TJMT
Processo: 1031495-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031495-36.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 017.000.846-07 (APELANTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), LUCILENE DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 078.980.186-80 (APELANTE), A. V. D. O. D. S. - CPF: 172.069.056-17 (APELANTE), AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 29.309.127/0116-18 (APELADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), ERNANDES CABRAL DA SILVA JUNIOR - CPF: 065.775.091-31 (ADVOGADO), FERNANDA LOBO GODOY - CPF: 021.743.441-06 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 017.000.846-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DOS SANTOS - CPF: 017.000.846-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por autores de ação de obrigação de fazer, proposta com o objetivo de manter a cobertura assistencial de plano de saúde coletivo, anteriormente rescindido em razão do encerramento de vínculo empregatício.

2.

Sentença que julgou procedente o pedido, condenando a operadora de saúde ao restabelecimento da cobertura, nos mesmos moldes do contrato anterior, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa (R$ 1.320,00).

3.

Recurso dos autores limitando-se à pretensão de fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios, quando o valor da causa for considerado irrisório em relação ao trabalho desenvolvido, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O valor da causa (R$ 1.320,00) mostra-se desproporcional ao grau de zelo profissional e à complexidade da demanda, sendo cabível a aplicação da regra excepcional do art. 85, § 8o, do CPC.

6. A jurisprudência autoriza a fixação equitativa da verba honorária em hipóteses nas quais o proveito econômico é impreciso ou o valor atribuído à causa é ínfimo, especialmente em demandas envolvendo obrigação de fazer.
7. Arbitramento dos honorários em R$ 2.000,00, com base nos critérios do art. 85, § 2o, do CPC, como medida proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, quando o valor da causa for irrisório e incompatível com o grau de zelo profissional. 2. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, evitando aviltamento da profissão e enriquecimento sem causa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1010891-20.2024.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.08.2025, DJE 10.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcos Vinicius dos Santos, Lucilene de Oliveira dos Santos e Arthur Vinicius de Oliveira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a manutenção da cobertura assistencial do plano de saúde anteriormente contratado, nos mesmos moldes anteriores à rescisão, condenando a requerida ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, os apelantes requerem exclusivamente a reforma da sentença quanto ao critério de fixação dos honorários sucumbenciais, por entenderem que o valor da causa (R$ 1.320,00) é irrisório, devendo incidir a regra excepcional do § 8o do art. 85 do CPC. Sustentam que, diante da desproporção entre o valor fixado e o trabalho desenvolvido, os honorários devem ser arbitrados por equidade, com base nos critérios legais e jurisprudenciais pertinentes.

A apelada, Amil Assistência Médica Internacional S.A., apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que o valor da causa foi atribuído voluntariamente pelos autores, e que não se verifica hipótese de inaplicabilidade dos percentuais objetivos do § 2o do art. 85 do CPC. Aduz que a aplicação do § 8o é medida excepcional, inaplicável ao caso concreto, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à legalidade da fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, considerado irrisório pelos recorrentes, que requerem sua fixação por equidade, à luz do § 8o do art. 85 do CPC.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Marcos Vinicius dos Santos, Lucilene de Oliveira dos Santos e Arthur Vinicius de Oliveira dos Santos (este representado pelo genitor), objetivando a manutenção da condição de beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial administrado pela Amil Assistência Médica Internacional S.A., mesmo após o encerramento do vínculo empregatício com a empresa J&T Express. Alegaram que o menor Arthur Vinicius, dependente do titular, é portador de transtorno do espectro autista e se encontra em tratamento médico contínuo, circunstância que impediria a interrupção da cobertura contratual. O valor da causa foi fixado em R$ 1.320,00, equivalente ao valor da mensalidade do plano.

A insurgência recursal volta-se exclusivamente contra o critério e o valor dos honorários advocatícios fixados na origem.

No caso, tratando-se de demanda que envolve obrigação de fazer relativa à manutenção de contrato de plano de saúde, onde o proveito econômico imediato nem sempre é passível de mensuração precisa e o valor da causa (R$ 1.320,00) mostra-se irrisório para fins de sucumbência, admite-se o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

Considerando as balizas fixadas pelo § 2o do art. 85 do CPC, notadamente o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido, a fixação da verba honorária no montante de R$ 2.000,00 revela-se condizente com a dignidade da profissão, evitando tanto o aviltamento quanto o enriquecimento sem causa, estando em sintonia com os parâmetros adotados na jurisprudência deste Egrégio Tribunal para demandas análogas. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO DE CONTINUIDADE DO DEPENDENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO NAS MESMAS CONDIÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer, determinando à operadora de saúde o restabelecimento do contrato do plano nas mesmas condições anteriormente pactuadas, após o falecimento do titular. A sentença também fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, equivalente a R$ 1.000,00. [...] 5. Quanto aos honorários, aplica-se o art. 85, §8o, do CPC/2015, permitindo a fixação equitativa quando o valor da causa é ínfimo e incompatível com o trabalho desenvolvido pelo advogado. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso da operadora de saúde desprovido. Recurso da parte autora provido para fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 2.000,00. Tese de julgamento: [...] 2. É cabível a fixação equitativa de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015, quando o valor da causa for irrisório e incompatível com o grau de zelo profissional.”(N.U 1010891-20.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2025, Publicado no DJE 10/08/2025)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença no ponto, fixando os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026